Tribunal: STF
Processo: RHC 190135
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de latrocínio. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao HC 562.370-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, §§ 1º e 3º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 562.370, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que, “embora o Juiz a quo, reconheça e considere a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, por tratar-se de crime tentado (art. 14, II, do Código Penal), não o faz de maneira correta. Isto porque, no caso em tela, a aplicação da redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) não se faz possível”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, no caso, “ninguém foi atingido por disparos de arma de fogo. Logo, pelo fato de não atingir ninguém, nenhuma suposta vítima, estamos diante da chamada tentativa branca ou incruenta. (...) Desse modo, como no caso em tela não houve lesão às supostas vítimas, pois sequer foram atingidas (tentativa branca ou incruenta), deve ser aplicada, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração máxima de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, que é 2/3 (dois terços)”.
    7. Por fim, destaca que, ao contrário do que assentou o STJ, o acolhimento da pretensão defensiva não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório.
    8. A defesa requer o provimento do recurso “com a consequente aplicação da fração máxima de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, 2/3 (dois terços)”.
    9. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
    10. Decido.
    11. O recurso ordinário não deve ser provido.
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    14. No caso, tal como assentou o STJ, “[a] redução na fração de 1/3 pela tentativa foi estabelecida neste patamar porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o paciente a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo, MEDIANTE VIOLÊNCIA, sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos contra os Policiais Militares que estavam em seu encalço [...] ocasionando o capotamento da viatura e, por conseguinte, provocando as lesões descritas nos prontuários médicos [dos policiais [...] e, conforme informado pelos Policiais Miliares, o indivíduo continuou a disparar contra a viatura mesmo após o capotamento, e apenas não atingiram os policiais porque estes conseguiram se abrigar atrás da viatura capotada”. Não bastasse isso, “constatada a ocorrência de ferimentos nos policiais militares provocados pelo capotamento da viatura em que se encontravam, devido aos inúmeros disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente em sua direção, não há que se falar em aplicação da redutora na fração máxima legal, pois diferente do aduzido pelo agravante, a prática delitiva acarretou sim, ferimentos às vítimas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão recorrido:
    “[...]
     Conforme relatado, buscava o impetrante, em suma, o aumento da fração pelo latrocínio tentado, de 1/3 para 2/3, na terceira fase da calibragem da pena.
    Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e manter a fração estabelecida pelo Magistrado, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 46/50, grifei):
    [...]
    O ofendido contou que foi gravemente ameaçado por [...] com uma arma de fogo e que, na sequência, o réu e mais um comparsa afanaram um veículo estacionado em seu ‘lava-car’; o próprio apelante confirmou que estava na posse de um artefato durante a empreitada criminosa; para finalizar, os servidores de segurança pública descreveram, com unicidade, que quase foram alvejados, por mais de uma vez, no decorrer da perseguição ao carro roubado ocupado pelo apelante e que, muito embora não tenham sido atingidos, acabaram capotando uma das viaturas.
    Convenhamos, não subsiste qualquer dúvida sobre o dolo do réu que, além de ter se apropriado do carro de [...] usando o armamento, fugiu na sequência e atirou contra os policiais militares, demonstrando claramente o ânimo de matar para garantir o êxito na subtração de bem alheio. Ainda, interessante ressaltar que embora perceptível a intenção de atingir os milicianos fatalmente (animus necandi), o réu não conseguiu acertá-los, em função de circunstâncias alheias à sua vontade (proteção dos ofendidos nas próprias viaturas e imperícia na execução, quanto ao alvo).
    [...]
    Dosimetria
    Na etapa inicial, a pena-base restou fixada no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
    Na fase seguinte, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a sanção permaneceu no patamar básico.
    Por fim, constatada a inexistência de causa de aumento, houve a incidência da minorante da tentativa e, ‘considerando que o acusado avançou consideravelmente no iter criminis, tendo consumado a subtração e desferidos tiros contra as ‘vítimas’, a sanção foi diminuída em 1/3 (um terço).
    A defesa pugna pela diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), justificando que as vítimas não foram atingidas pelos disparos de arma de fogo.
    Não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito.
    Conforme apurado nos autos, o réu consumou o delito de roubo e, por circunstâncias alheias à sua vontade, somente não atingiu o resultado morte das vítimas, porque errou o alvo. Vale lembrar que os ofendidos foram alvejados em mais de um momento durante a perseguição, sendo que uma das viaturas veio, inclusive, a capotar, de modo que o resultado criminoso se aproximou bastante da consumação.
    Portanto, irrepreensível a pena total fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do delito, atualizado até a data do efetivo pagamento.
    Conforme visto pela leitura do recorte acima, verifiquei que a redução na fração de 1/3 foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, tendo em vista que o paciente a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo, MEDIANTE VIOLÊNCIA, sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos contra os Policiais Militares que estavam em seu encalço [...] ocasionando o capotamento da viatura e, por conseguinte, provocando as lesões descritas nos prontuários médicos [dos policiais [...] e, conforme informado pelos Policiais Militares, o indivíduo continuou a disparar contra a viatura mesmo após o capotamento, apenas não atingiram os policiais porque estes conseguiram se abrigar atrás da viatura capotada (e-STJ fl. 23).
    Desse modo, consignei que para rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, seria necessário o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico.
    Por oportuno, ressalto que não desconheço o fato de que em recentes julgados desta Corte de Justiça [...] e, inclusive alguns de minha relatoria, como no caso do HC n. 514.309/SP, destacado pelo agravante, concedi a ordem de ofício para aplicar a fração máxima de 2/3, na hipótese da tentativa branca ou incruenta – quando não há lesões à vítima–, tal como ocorrido naqueles autos. 
    Todavia, na espécie, foi consignado expressamente que o resultado (morte) somente não ocorreu por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, uma vez que, na primeira troca de tiros, a viatura estava em movimento, dificultando a mira de [...] e na segunda troca de tiros os Policiais lograram êxito em deixar a viatura, em que pese os ferimentos sofridos (e-STJ, fl. 23), e ainda o Policial Militar [...] declarou em juízo que eu e o [...] tivemos que ficar em observação porque bateu a cabeça, na minha situação teve um coágulo (e-STJ, fl. 27). 
    Nesse contexto, em que constatada a ocorrência de ferimentos nos policiais militares provocados pelo capotamento da viatura em que se encontravam, devido aos inúmeros disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente em sua direção, não há que se falar em aplicação da redutora na fração máxima legal, pois diferente do aduzido pelo agravante, a prática delitiva acarretou sim, ferimentos às vítimas.
    [...]”.
    15. No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal:
    “[...]
    5. O parecer é pelo desprovimento do recurso.
    6. De acordo com a pacífica jurisprudência dessa Corte, ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’ (HC 122184, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe-042 de 5/3/015) e ‘envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade’ (HC 129709, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/5/2018, DJe-116 de 13/6/2018).
    7. E, na hipótese, não há vícios no acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, tendo em vista a validade dos fundamentos utilizados para estabelecer a dosimetria da pena, no tocante ao percentual de diminuição em razão da tentativa de latrocínio. Confira-se:
    [...]
    8. Como se vê,a redução em 1/3 da fração referente a tentativa é absolutamente condizente com a hipótese vertente, em razão do iter criminis percorrido pelo recorrente, que, ‘a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo, mediante violência, sacou a arma de fogo e efetuou diversos disparos contra os Policiais Militares que estavam em seu encalço (...) ocasionando o capotamento da viatura e, por conseguinte, provocando as lesões descritas nos prontuários médicos [dos policiais [...] e, conforme informado pelos Policiais Miliares, o indivíduo continuou a disparar contra a viatura mesmo após o capotamento, e apenas não atingiram os policiais porque estes conseguiram se abrigar atrás da viatura capotada’.
    9. Assim, tendo o delito se aproximado da sua consumação, deve ser mantida a fração redutora no mínimo legal, já que, consoante a jurisprudência desse Pretório Excelso, ‘a quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.’ (HC 118203, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013).
    10. E, ao contrário do alegado, não houve tentativa branca, pois as provas indicaram que os policiais sofreram ferimentos, sendo que um deles bateu a cabeça e precisou ficar em obervação, em decorrência de um coágulo (fls. 27). Nessas circunstâncias, como bem salientou o Superior Tribunal de Justiça, ‘constatada a ocorrência de ferimentos nos policiais militares que efetuavam a perseguição do paciente e dos corréus, provocada pelo capotamento da viatura em que se encontravam, em virtude dos inúmeros disparos de arma de fogo efetuados pelo paciente em sua direção, não há que se falar em aplicação da redutora pelo latrocínio tentado, na fração máxima legal, pois diferente do aduzido pelo agravante, a prática delitiva acarretou sim, ferimentos às vítimas’ (fls. 109/110).
    11. De toda sorte, para chegar à conclusão diversa da emanada pelas instâncias ordinárias quanto ao iter criminis, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. [...]”.
    16. Eventual acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de que “não houve lesão às supostas vítimas”, de modo ser possível a redução da pena no percentual máximo de 2/3, previsto no art. 14, parágrafo único do CP – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    17. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator